Tribunal: TJES
Processo: 5029436-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029436-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SHEYLA CARLA BARROS DIAS ZANI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS EM REDE INTERNA. CONSUMIDOR SEM ENERGIA POR PRAZO RELEVANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que afirma a parte autora, em síntese, ser titular da instalação de nº 963670 (caixa 2) e que, após atendimento de solicitação de alteração da carga de monofásico para bifásico, houve um curto da instalação com queda da energia. Relata que solicitou atendimento à parte demandada, entretanto o técnico só foi à residência da autora um mês após o ocorrido. Aduz ter recebido orientação da demandada para contratar um eletricista para análise da instalação interna devido ao curto e este identificou defeitos e danos causados pela sobretensão. Requer indenização por danos materiais, relativos ao prejuízo sofrido com os reparos na rede interna, e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$5.000,00 e por danos materiais no importe de R$6.105,00.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna pela sua manutenção.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Constata-se que a parte requerida, em sua contestação, limita-se a negar, genericamente, os fatos narrados pela parte autora. Não apresenta comprovação mínima acerca da inocorrência de falhas na prestação de serviço ou do alegado restabelecimento tempestivo do fornecimento de energia.

6. Como resultado, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos autorais, sobretudo porque adequadamente aplicados os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, dos quais destaca-se a inversão do ônus probatório (art. 6º, inc. VIII).

7. Em sede de recurso inominado, não foram apresentados argumentos bastantes à reforma da sentença, cabendo destacar que a indenização por danos morais não foi arbitrada em patamar excessivo, havendo de ser mantido o
quantum
fixado na origem.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)